Tribunal: TJMT
Processo: 1005640-19.2018.8.11.0045
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005640-19.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JANECLEIA ALVES DA SILVA ALEXANDRE - CPF: 000.238.596-10 (APELANTE), ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES - CPF: 797.616.581-04 (ADVOGADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), ALEX DA CRUZ CORDEIRO - CPF: 778.556.712-34 (ADVOGADO), NOVA MUTUM COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI - CNPJ: 24.348.118/0001-73 (APELADO), PAULO DE ALMEIDA VILELA - CPF: 722.244.441-68 (ADVOGADO), ANDRE DE ALMEIDA VILELA - CPF: 828.110.321-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PRECLUSÃO TEMPORAL PARA APRESENTAÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA LEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança fundada em contrato verbal de representação comercial, por ausência de comprovação do vínculo contratual e da legitimidade da parte ré.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a decisão de indeferimento da prova oral, diante da apresentação intempestiva do rol de testemunhas, configura cerceamento de defesa;

(ii) saber se há elementos probatórios suficientes para reconhecer a existência de contrato verbal de representação comercial e, consequentemente, a obrigação de pagamento de comissões pela parte recorrida.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento da prova decorre da inércia da parte, que deixou de observar o prazo legal fixado para apresentação do rol de testemunhas, conforme o art. 357, § 4º, do CPC, incidindo a preclusão temporal.

4. O ônus de provar o fato constitutivo do direito alegado — no caso, a existência do contrato verbal de representação comercial — incumbe à parte autora (CPC, art. 373, I), que não se desincumbiu desse encargo.

5. Os documentos apresentados (troca de e-mails e planilhas unilaterais) são insuficientes para demonstrar o vínculo jurídico, a remuneração acordada ou a efetiva prestação de serviços, tampouco evidenciam a responsabilidade da empresa recorrida por eventual passivo contratual.

6. A empresa demandada foi constituída após o período em que se alega ter ocorrido a prestação dos serviços, não havendo comprovação de sucessão empresarial ou de confusão patrimonial que justifique sua responsabilização.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A preclusão temporal para apresentação de prova testemunhal impede a produção da prova oral, não configurando cerceamento de defesa quando fixado prazo legal não observado pela parte.

2. A ausência de prova robusta da existência de contrato verbal de representação comercial inviabiliza a procedência de ação de cobrança fundada em comissões e verbas rescisórias.

3. A empresa constituída após o período da alegada relação contratual não pode ser responsabilizada por obrigações de terceiro, sem prova inequívoca de sucessão empresarial ou confusão patrimonial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 7º, 357, § 4º, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC nº 0000590-18.2016.8.11.0039, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 25.11.2024; TJMT, AC nº 1009991-91.2023.8.11.0002, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, j. 05.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JANECLEIA ALVES DA SILVA ALEXANDRE
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da Ação de Cobrança movida em desfavor de
NOVA MUTUM COMÉRCIO DE FERRO E AÇO,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a ausência de elementos que comprovem a existência do contrato de representação que ampara o pedido de cobrança de comissão decorrente de contrato de representação comercial (Id. 340412415).

Inconformada, a parte apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, bem como defende a validade do contrato verbal e da prova indireta produzida, aduzindo, ainda, que houve indevida distribuição do ônus da prova, em afronta às normas processuais aplicáveis.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, para que seja integralmente reformada a sentença, julgando-se procedentes os pedidos formulados na exordial (Id. 340412417).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação e manutenção da sentença objurgada (Id. 340412419).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JANECLEIA ALVES DA SILVA ALEXANDRE
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da Ação de Cobrança movida em desfavor de
NOVA MUTUM COMÉRCIO DE FERRO E AÇO,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a ausência de elementos que comprovem a existência do contrato de representação que ampara o pedido de cobrança de comissão decorrente de contrato de representação comercial (Id. 340412415).

O apelo devolve a esta Corte revisora duas questões fundamentais: preliminarmente, a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova testemunhal e, no mérito, a existência e validade do contrato verbal de representação comercial supostamente havido entre as partes, bem como o direito ao recebimento das comissões e verbas rescisórias pleiteadas.

Passo à análise detida das matérias devolvidas, iniciando pela prejudicial de nulidade.

·

PRELIMINAR DE MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante sustenta, em síntese, que o julgamento de improcedência sem a produção da prova oral cerceou seu direito de defesa e violou o princípio da busca pela verdade real. Argumenta que, embora o rol de testemunhas tenha sido apresentado fora do prazo de 15 (quinze) dias estipulado na decisão saneadora, a oitiva seria imprescindível para demonstrar a existência do contrato verbal e a confusão patrimonial entre a empresa apelada e a pessoa jurídica "Aços Mutum", alegando que a informalidade da relação e o longo lapso temporal dificultaram a localização das testemunhas.

A irresignação, contudo,
não merece acolhimento
.

A análise detida do iter processual revela que o Juízo de Origem agiu em estrita observância às normas processuais vigentes, garantindo às partes a paridade de armas e a segurança jurídica necessária ao desenrolar da lide.

Compulsando os autos, verifica-se que, por ocasião do saneamento do processo, o magistrado “
a quo
” deferiu a produção de prova testemunhal e, com fulcro no artigo 357, §4º, do Código de Processo Civil,
fixou o prazo comum de 15 (quinze) dias para a apresentação do rol de testemunhas
. Tal decisão não foi objeto de recurso ou pedido de dilação tempestivo por parte da apelante.

Cito:

“Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

(...)

§ 4º Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas.”

Ocorre que
a parte autora deixou transcorrer “
in albis
” o prazo assinalado, vindo a apresentar o rol de testemunhas de forma extemporânea, quando já operada a preclusão temporal
.

Importante frisar que, tal fato é INCONTROVERSO, a própria parte apelante ASSUME em seu recurso de apelação, bem como assumiu, justificando o longo período de tramite processual durante a audiência de instrução e julgamento.

O Direito Processual Civil brasileiro é regido por um sistema de preclusões, essencial para que o processo caminhe para a frente, garantindo a celeridade e a efetividade da tutela jurisdicional. Não se trata de apego excessivo ao formalismo, mas de respeito ao “
due process of law
” (devido processo legal) e à isonomia processual.

A alegação da apelante de que a dificuldade na localização das testemunhas justificaria o atraso não se sustenta, mormente porque
tal fato não foi comunicado ao Juízo dentro do prazo legal, tampouco houve pedido de prorrogação antes do termo final. Admitir a juntada do rol a destempo, sob o pálio genérico da "busca da verdade real", implicaria em conceder à parte desidiosa um privilégio em detrimento da parte adversa, que se submeteu aos prazos legais, violando frontalmente o artigo 7º do diploma processual civil
.

Cito:

“Art. 7º É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.”

Nota-se, inclusive, pela transcrição da audiência de instrução e julgamento, que o magistrado oportunizou às partes uma composição acerca da produção da prova, tendo a defesa da apelada, legitimamente, invocado a preclusão, ressaltando que a reabertura do prazo para a autora representaria tratamento desigual entre os litigantes. O indeferimento da oitiva, portanto, foi corolário lógico da inércia da própria apelante.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM C/C PARTILHA DE BENS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL CONTINUADA APÓS DISSOLUÇÃO FORMAL POR ESCRITURA PÚBLICA . INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DESCONSIDERAÇÃO DE DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS ARROLADAS INTEMPESTIVAMENTE. PARCIAL PROVIMENTO. I . CASO EM EXAME Recurso de Apelação Cível interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Para tanto, a autora/apelante alega que a relação perdurou até o óbito, apesar de haver escritura pública de reconhecimento e dissolução da união estável firmada em 2012. A autora/apelante contesta a consideração de depoimentos de testemunhas arroladas intempestivamente pela parte ré. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve preclusão quanto à oitiva das testemunhas arroladas intempestivamente pela parte ré; e (ii) estabelecer se a apelante e o falecido mantiveram união estável após a formalização da dissolução da união estável por escritura pública em 2012. III. RAZÕES DE DECIDIR
A preclusão para arrolamento de testemunhas visa garantir a celeridade e segurança jurídica, assegurando que ambas as partes possam preparar-se adequadamente para as provas apresentadas, conforme arts. 357 e 361 do CPC. A inclusão de testemunhas arroladas fora do prazo, sem justificativa plausível, viola os princípios do contraditório e da isonomia, prejudicando a parte adversa, que é surpreendida por depoimentos que não pôde rebater
. A escritura pública de reconhecimento e dissolução de união estável possui presunção de veracidade, sendo necessária prova robusta para desconstituí-la, evidenciando que a relação continuou nos moldes de união estável após a dissolução formal. Para configurar união estável, a relação deve apresentar convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituição de família, sendo insuficiente uma relação meramente próxima ou de apoio mútuo, conforme art. 1 .723 do CC e jurisprudência consolidada. As provas apresentadas pela apelante (ex. declaração de Imposto de Renda e registros de planos de saúde) não são suficientes para comprovar a continuidade da união estável, uma vez que não demonstram a formação de uma nova entidade familiar após a escritura pública de dissolução. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido para desconsiderar os depoimentos das testemunhas José Dias Ferreira e Maria Gorete Lima Ferreira, arroladas intempestivamente. Tese de julgamento: A preclusão para arrolamento de testemunhas visa assegurar a isonomia e o contraditório, sendo inadmissível oitiva de testemunhas arroladas fora do prazo sem justificativa relevante. A dissolução formal de união estável por escritura pública, dotada de presunção de veracidade, somente pode ser afastada mediante provas robustas da continuidade da união com o objetivo de constituição de nova entidade familiar após a dissolução. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 357 e 361; CC, art. 1.723. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC nº 0019349-83 .2012.8.11.0002, Rel . Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 18.04 .2018; TJMT, RAC nº 0044487-27.2015.8.11 .0041, Rel. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 12.12 .2018; TJMT, AP nº 79902/2014, Rel. Dr. Márcio Aparecido Guedes, j. 26 .11.2014.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00005901820168110039, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 25/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2024) (destaquei)

Destarte, agiu com acerto o magistrado sentenciante ao reconhecer a preclusão da prova oral, não havendo que se falar em nulidade da sentença.

REJEITO
, pois, a preliminar.

·

MÉRITO RECURSAL – AUSÊNCIA DE PROVAS – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA

Superada a questão preliminar, adentro ao exame do mérito recursal. A controvérsia cinge-se à verificação da existência de contrato verbal de representação comercial entre as partes e o consequente inadimplemento das obrigações dele decorrentes.

A Lei nº 4.886/65, que regula as atividades dos representantes comerciais autônomos, embora não exija solenidade para a validade do contrato,
demanda prova inequívoca da relação jurídica, mormente quando se pleiteia verbas de natureza indenizatória e diferenças de comissões
. Tratando-se de contrato verbal,
o ônus da prova recai inteiramente sobre quem alega a existência do vínculo
, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Cito:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”

No caso em tela,
a fragilidade do conjunto probatório é patente. A apelante sustenta suas pretensões em trocas de e-mails e planilhas unilaterais
. Contudo,
ao analisar a prova documental carreada aos autos, comungo do entendimento esposado na sentença de que tais elementos são insuficientes para demonstrar os requisitos caracterizadores da representação comercial autônoma
, quais sejam:
a habitualidade
,
a delimitação de zona de atuação
,
a exclusividade (se houvesse) e
, principalmente,
a obrigação de resultado mediante remuneração por comissão em percentual específico
.

Os e-mails colacionados, em sua maioria, trazem a apelante apenas como destinatária em cópia ("Cc"), sem demonstrar uma atuação direta na intermediação de negócios em nome da apelada.
Não há nos autos notas fiscais de serviços, comprovantes de depósitos bancários realizados pela ré em favor da autora a título de comissão, ou qualquer documento fiscal que vincule as partes no período alegado (2011 a 2014)
.

Ademais, as planilhas de vendas e comissões apresentadas foram produzidas unilateralmente pela apelante,
sem qualquer chancela ou reconhecimento de dívida por parte da apelada
. Documentos unilaterais, desacompanhados de lastro probatório que lhes confira verossimilhança,
não possuem força probante suficiente para impor uma condenação pecuniária.

A propósito, vejamos como este e. Tribunal de Justiça decidiu em casos semelhantes:

“E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO BANCÁRIO – RENEGOCIAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, INC. I, DO CPC –– AUSÊNCIA DE CONTRATO QUE ORIGINOU A DÍVIDA – CONTRATO SEM ASSINATURA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme dispõe o art . 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In casu, não logrou a instituição financeira comprovar nos autos o negócio jurídico entre as partes, demonstrando que a ré efetivamente aderiu à renegociação da dívida, sendo a cobrança em relação a este contrato indevida
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1009991-91 .2023.8.11.0002, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS. CONTRATO VERBAL . RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. PRINTS DE WHATSAPP DESACOMPANHADO DE ATA NOTARIAL. ORÇAMENTO SEM IDENTIFICAÇÃO. PROVAS FRÁGEIS . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Com relação à questão posta em discussão, tem-se dos autos que a formalização de contrato verbal através de conversas por whatsapp, ou mesmo apresentação de orçamentos sem qualquer indicação do destinatário, não está devidamente comprovada. Dos prints realizados indicando as conversas e menção a orçamentos realizados, tem-se que não apontam efetivamente que houve a contratação e entrega dos móveis ao apelado, até porque as conversas não estão mencionadas em uma sequência lógica, tampouco acompanhadas de ata notarial, como predispõe o artigo 384 do CPC . Portanto, o ônus da prova do autor não foi concretizado para demonstrar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC. Diante de tais fundamentos, não há se falar em dano material e moral, por não estar comprovada a relação jurídica entre as partes
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10549567620198110041, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 26/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2024) (destaquei)

Um ponto crucial que milita em desfavor da tese autoral é a questão temporal e a legitimidade passiva. A apelada, NOVA MUTUM COMÉRCIO DE FERRO E AÇO EIRELI, comprovou documentalmente que
foi constituída apenas em 09/03/2016, ou seja, dois anos após o suposto término da relação contratual alegada pela autora (encerrada em janeiro de 2014)
.

A tese da apelante de que haveria sucessão empresarial ou grupo econômico de fato com a empresa "Aços Mutum" carece de prova robusta. A confusão patrimonial ou a sucessão empresarial
não se presumem; devem ser cabalmente demonstradas
.
A autora não logrou êxito em comprovar que a ré assumiu o passivo ou a atividade da empresa anterior de forma a justificar sua responsabilidade por fatos ocorridos anos antes de sua constituição
. A prova testemunhal, que poderia, em tese, lançar luz sobre essa dinâmica fática de sucessão ou confusão entre as empresas,
restou preclusa por INÉRCIA EXCLUSIVA da apelante, como já abordado
.

Exigir que a apelada faça prova de que não contratou a autora em período anterior à sua própria existência jurídica seria impor-lhe a produção de prova diabólica, vedada pelo nosso ordenamento jurídico. O ônus era da autora, e dele não se desincumbiu.

A Ação de Cobrança exige certeza quanto à existência da dívida e liquidez do valor. No caso, não há certeza sequer da relação jurídica base. Como bem pontuado na sentença, as correspondências eletrônicas são genéricas e não especificam a natureza dos valores, tampouco confirmam o percentual de 3% (três por cento) alegado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para
17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se, todavia, a suspensão da exigibilidade da obrigação em razão da gratuidade de justiça anteriormente deferida, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026